Tribunal: TCU
Processo: 017.997/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados, mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para a implementação do projeto cultural Turnê Brasil OSESP 2004 (Pronac 04-2161).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura contra a Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista Rádio e TV Educativas e o seu dirigente, Sr. Marcos Ribeiro de Mendonca, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados, mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para a implementação do projeto cultural "Turnê Brasil OSESP 2004" (Pronac 04-2161). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente Tomada de Contas Especial, ante a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União, nos termos dos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Cultura; e 9.3. arquivar o processo.